Tribunal: TJDFT
Processo: 0718226-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718226-87.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA EMBARGADO: ROBERTO CARLOS DIAS DE FARIAS, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, FEDERACAO DOS INQUILINOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No ID 58613772, as advogadas que representavam a ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA opuseram embargos de declaração ao v. acórdão de ID 57981063. Em suas razões, afirmam que em 26/10/2023 teriam noticiado a renúncia ao mandado outorgado pela associação e comprovado a comunicação do mandante pela notificação extrajudicial carreada aos autos no ID 52869536. Ressaltam que não houve manifestação quanto à renúncia, tendo ocorrido posteriormente o julgamento da apelação interposta por COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Pugnam pelo provimento do recurso e pela intimação pessoal da associação para constituição de novo patrono. Não conheço do recurso. Primeiro porque as advogadas que renunciaram ao mandato e notificaram o mandante em outubro do ano passado não são parte legítima para o recurso pretendido. Segundo porque houve clara ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não se relacionam ou enfrentam a fundamentação do acórdão. Quanto à renúncia noticiada na petição de ID 52869535, em 26/10/2023, com comprovação de notificação acostada ao ID 52869536, exclua-se o nome das advogadas da ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA da autuação do presente feito. Nos termos do artigo 112 do CPC, competia à associação nomear novo patrono, tendo as anteriores a representado pelos 10 dias que seguiram a renúncia. Em acréscimo, observo que na sentença não houve condenação da associação. Ela não interpôs recurso e tampouco se manifestou quanto ao recurso interposto pela empresa COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Não houve qualquer participação da associação nesta instância recursal. Considerando que a ementa de julgamento da apelação foi disponibilizada no dia 25/04/2024 (ID 58435619), à d. Secretaria para conferência do prazo, certificação do trânsito em julgado e, por fim, encaminhamento dos autos ao d. Juízo a quo para as providências de praxe. Publique-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator